Tribunal: TJES
Processo: 5012760-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012760-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: IDEVALDO QUERINO ROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

SUSPENSÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS – LAPSO TEMPORAL – MODIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A renovação de diligências que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução devem ser realizadas quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem- sucedidas.

2.
Nesse sentido, o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou de que é possível a reiteração de pedido de penhora via BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).
D
e acordo com a jurisprudência pátria, p
ara a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor,
que
demonstr
em
a alteração da situação patrimonial do devedor.

3
.
Na hipótese, afere-se,
nos termos da decisão agravada que as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis em nome do ora agravado foram reiteradas e permaneceram ativas até 26/11/2022, por meio da ferramenta conhecida como “teimosinha”. N
esse contexto, a renovação das diligências não se mostra razoável, pois ainda não decorrido longo lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e tampouco demonstrados indícios de modificação do patrimônio d
o
executad
o/agravado
.

4
.
Como se observa do presente caso, a situação aferida na hipótese é de ausência de bens penhoráveis, cuja consequência processual é a suspensão do feito executivo, consoante expressa dicção contida no art. 921, inciso III, do CPC.

5
.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A

contra a Decisão colacionada em ID 3970246 proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível de
Cachoeiro do Itapemirim
, que na Ação de
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada em face de
IDEVALDO QUERINO ROSA
,
determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, em razão de não terem sido localizados bens passíveis de penhora.

Nas razões recursais
ID
3970163
, sustenta a agravante, em síntese
que
(1) o
fato das pesquisas realizadas via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome do agravado/executado,
terem sido
infrutíferas
, não significa que foram esgotados os meios para localização dos bens;

(2)

antes da suspensão, deveria ter oportunizado a sua intimação para indicar bens passíveis de penhora.

Nesses termos, p
ugn
ou
pelo deferimento da antecipação da tutela recursal porque presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.

D
ecisão em ID 4676320 no sentido de indeferir
a tutela de urgência recursal.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

A renovação de diligências que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução devem ser realizadas quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.

Nesse sentido, o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou de que é possível a reiteração de pedido de penhora via BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Com efeito, de acordo com a jurisprudência pátria, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, que demonstr
em
a alteração da situação patrimonial do devedor.

Nesse sentido,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE
. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado,
quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1246808, 07018273820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Decisão que observou que a reiteração de pesquisa pelo sistema Sisbajud, será admitida uma única vez, mediante o recolhimento da respectiva taxa, em razão de que sucessivos bloqueios restam improdutivos – Insurgência – Possibilidade -
Admissível a reiteração de pedido de bloqueio on line, que se justifica ante a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor - Bloqueio on line através do Sisbajud que se trata de serviços colocados à disposição pelo Judiciário - Possibilidade de ser realizada nova pesquisa nos autos, independentemente das anteriores já realizadas, com observação de lapso temporal razoável e pagamento de taxas respectivas
- Precedente desta E. Câmara – Pretensão em ser reiterada pesquisa de bens pelo Infojud – Não conhecimento – Decisão que obstou a reiteração apenas da utilização do sistema Sisbajud – Ausência de interesse recursal, neste aspecto – Recurso provido, na parte conhecida. (TJ-SP - AI: 20389273520228260000 SP 2038927-35.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/03/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

Na hipótese, afere-se, nos termos da decisão agravada que as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis em nome do ora agravado foram reiteradas e permaneceram ativas até 26/11/2022, por meio da ferramenta conhecida como “teimosinha”.

Nesse contexto, a renovação das diligências não se mostra razoável, pois ainda não decorrido longo lapso temporal desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e tampouco demonstrados indícios de modificação do patrimônio d
o
executado/agravado.

No que concerne ao afastamento da suspensão da execução, não tendo
a agravante
indicado bens suscetíveis de penhora, e, não cumprido, assim, o disposto no artigo 798, II, alínea c, do CPC/15, mostra-se correta a Decisão que suspendeu o
processo executivo
pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, III e
§1º
, do CPC/15.

Como se observa do presente caso, a situação aferida na hipótese é de ausência de bens penhoráveis, cuja consequência processual é a suspensão do feito executivo, consoante expressa dicção contida no art. 921, inciso III, do CPC.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O fundamento invocado pelo magistrado singular consistente na ausência de bens penhoráveis, não está contemplado no rol taxativo do art. 924, do CPC, para a extinção da execução. 2. Conforme já decidiu este egrégio TJES “
[...] O Código de Processo Civil de 2015, já vigente à época da prolação da sentença, estabelece as hipóteses de suspensão e extinção do processo de execução, sendo que a não localização de bens penhoráveis é hipótese que autoriza a suspensão da execução (art. 921, III)
, podendo acarretar a extinção, observadas as disposições do art. 921, §§ 4º, 4º-A, 5º e 6º, caso ocorra a prescrição intercorrente (art. 924, V), não sendo esta a hipótese dos autos. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001997, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022). 3. Recurso provido. Sentença anulada. (
Apelação Cível
0010624-73.2000.8.08.0014, Relatora:
Janete Vargas Simões
,
1ª Câmara
Cível, data de julgamento:
28/03/23
).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho a decisão que suspende o processo executivo pelo prazo de 01 ano.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.